Tribunal: STF
Processo: Rcl 66743
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Comercial Ibiaçu de Empreendimentos Ltda. contra decisão proferida pela 3ª Turma do Colégio Recursal da Comarca de Jales (Processo 1001640-03.2023.8.26.0297), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE, ao não remeter o Recurso Extraordinário ao STF. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O Interessado propôs a presente demanda, alegando ter firmado compromisso para compra do lote 13, da quadra H, do loteamento denominado Residencial Novo Horizonte.



    Argumentou que a entrega da posse provisória estava prevista para janeiro/2022, todavia, não ocorreu e por isso passou por transtornos. 



    Em virtude do narrado, prosseguiu com o ajuizamento da ação para que a Recorrente a indenizasse pelos danos morais sofridos no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 



    Em sentença proferida, o MM. Juízo de piso acolheu a pretensão do interessado e condenou a Reclamante nos seguintes termos: 



    [...]



    Com a finalidade de reformar a decisão, a Reclamante interpôs Recurso Inominado: 



    ‘RI. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso improvido.’



    Diante da afronta à Constituição Federal, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, o qual teve o seu seguimento negado:



    [...] 



    Do v. acórdão a Reclamante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados: 



    [...]



    Mais uma vez inconformada, a Reclamante interpôs Agravo Interno, que restou improvido: 



    [...]



    No caso vertente realmente competia ao órgão reclamado remeter o Recurso Extraordinário à Excelentíssima Suprema Corte. 



    O juízo de admissibilidade está adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito. 



    [...]



    Com o mais elevado respeito, ao contrário do que foi decidido, todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos do apelo extremo estão presente no caso em pauta, de modo que a decisão monocrática merece, data vênia, reforma. 



    [...]



    Discute-se no apelo extremo a inobservância do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no patamar constitucional. 



    [...]



    Assim, a despeito do precedente do Supremo Tribunal Federal cadastrado como TEMA 339, no caso em cena não houve enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário, afrontando o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, ix, da carta magna. 



    [...]



    A matéria é da mais alta relevância jurídica, regulamentada na Carta Magna e identificada como direito fundamental do jurisdicionado. Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada, conforme abaixo transcrito: 



    [...]



    O tema versado no Recurso Extremo goza de nítida repercussão geral, existindo inequívoca transcendentalidade subjetiva da causa.”



    Ao final, requer o acolhimento da Reclamação “determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal, com fundamento no inciso III, alínea ‘a’, do artigo 102 da Constituição Federal.



    É sabido que o recurso ora apresentado somente é admitido em caráter excepcional, conforme preceitua o artigo 102 da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário o recorrente deve demonstrar claramente o prequestionamento da matéria (súmulas 282 e 356) e a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que o Tribunal possa examinar a admissão do recurso (art. 102,CF).



    Nesta ordem de ideias, há que se admitir que não é suficiente o interesse privado, o inconformismo subjetivo, suposta injustiça, ou ainda, a simples situação de sucumbência, indispensável, no caso debatido em juízo, o interesse público.



    Portanto, compete ao recorrente demonstrar a ofensa à norma constitucional, indicando o dispositivo que teria sido contrariado, bem como comprovar a repercussão geral, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Temas 797 (ARE 836.819-SP); Tema 798 (ARE 837.318-SP) e Tema 800 (ARE 835.833-RG), todos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/99 que não demonstrem claramente(a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral a questão suscitada.



    Neste caso, não observo qualquer violação a dispositivo constitucional.



    Portanto, nos presentes autos estão ausentes a repercussão geral detalhada com circunstâncias concretas e dados objetivos que evidenciem a relevância econômica, jurídica e social, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, a justificar o conhecimento do presente recurso, aplica-se de imediato o previsto no art. 1.030, I, (a), do Novo Código de Processo Civil, Posto isso,nego seguimento ao recurso e determino a remessa dos autos à vara de origem.”



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, o qual também foi desprovido, nos termos da ementa a seguir transcrita (eDoc. 3, fl. 114):



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DA VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO E DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Consoante restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 797 da Repercussão Geral, para a admissibilidade do recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais é necessário que o recorrente indique de forma clara a parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional e, cumulativamente, que demonstre a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão com base em dados concretos. A agravante não trouxe argumentação específica sobre a relação entre o caso em tela e o dispositivo constitucional tido por violado e não apontou em que consistiria, concretamente, a relevância da questão que ultrapassaria os interesses subjetivos das partes, de modo que o recurso extraordinário não merece seguimento (CPC, art. 1.030, inc. I e § 2º). Recurso improvido.”



    Na hipótese, o Tribunal de origem, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, bem como ao Agravo Interno interposto na sequência, aplicou corretamente o Tema 797-RG:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.” 



    Além disso, não houve discussão acerca dos Temas 339 e 670 de repercussão geral, apontados como aplicáveis nesta Reclamação.



    Cabe salientar que, de acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010)



    Igualmente, não assiste razão jurídica à parte autora quanto à aplicação do Tema 670 da Repercussão Geral, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o presente caso. Veja a tese aprovada no supracitado Tema:



    “I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou violação aos Temas de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.



    Em caso análogo ao presente, cito jurisprudência da Primeira Turma desta CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 47.519 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente